Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703765-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria de Nasaré Andrade Portela Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Nasaré Andrade Portela contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0700488-41.2020.8.07.0001, por meio da qual houve o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela ora agravante. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Vistos, etc. Determinado à parte autora a demonstração de sua miserabilidade jurídica, juntou demonstrativos dos últimos 3 meses. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e "gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente a qualificação. Ademais, observando-se ada parte, servidor público, com renda bruta que supera R$ 5.000,00 mensais própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos cobrança de valores suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, sendo tal valor parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência a garantir a gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se: RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122). Ante o exposto, formulado pela parte autora. Venha aos autos o INDEFIRO o pedido de gratuidade comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” Em suas razões recursais (Id. 1435372) a agravante alega não ter condições financeiras para arcar com as despesas da demanda sem prejuízo próprio. Afirma que os rendimentos recebidos mensalmente pela recorrente estão comprometidos com suas despesas regulares. Assim, argumenta que o custeio das despesas do processo prejudicaria a manutenção de suas condições de subsistência. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça à agravante. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (Id. 14365599). Verifica-se que foi proferida sentença nos autos do processo no 0700488-41.2020.8.07.0001 (Id. 14562734). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário no 0711769-80.2019.8.07.0016, o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, proferiu sentença por meio da qual homologou o requerimento de desistência formulado pela autora, ora agravante. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença supervenientemente o interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse do recorrente, não devendo ser o presente agravo de instrumento conhecido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator